Tribunal: TJMT
Processo: 0035847-90.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035847-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 893.550.401-72 (APELANTE), DEBORA CRISTINA DIAS GONCALVES - CPF: 007.061.121-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - AMEAÇA DE MORTE - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – ATOS VOLUNTÁRIOS QUE EVIDENCIAM O TEMOR NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.”
(TJMT, 1002633-23.2020.8.11.0021)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, 0002234-79.2013.8.11.0013)

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, 0002381-87.2017.8.11.0006)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0035847-90.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WILMAR RODRIGUES DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WILMAR RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0035847-90.2019.8.11.0042), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, c/c Lei no 11.340/2.006 - (ID 213039254).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 213039311).

A i. 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213039317).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 215579662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 28.07.2019, por volta das 16:00 horas, na residência particular situada à Rua Recife, casa 44, bairro Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado WILMAR RODRIGUES DE SOUZA ameaçou a vítima Débora Cristina Dias Gonçalves, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO WILMAR RODRIGUES DE SOUZA como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” (prevalecendo-se de relações domésticas e “j” (em tempo de calamidade pública), ambos do CPB [...].”
(Lindinalva Correia Rodrigues, promotora de Justiça - ID 213039665)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou na delegacia que na data dos fatos o acusado proferiu ameaças de morte à vítima, nos seguintes termos: ‘você nunca mais verá seu filho; vou te matar’, deixando-a receosa.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temos de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto em que o acusado ameaçou de morte a vítima, deixando-a muito temerosa. [...]

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que viveu um relacionamento conturbado com o acusado, que ele já chegou a ser preso em razão de outras ameaças e que no dia dos fatos, ele a ameaçou de morte, deixando-a com medo das ameaças, principalmente pelo fato de sempre ficar sabendo de casos graves de violência doméstica. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado WILMAR RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 11/11/1977, inscrito no CPF sob o no. 893.550.401-72, filho de Zimarg Lemes de Souza e Nila Angela Rodrigues de Souza, residente e domiciliado à Rua Cassia Cuiabana, Bairro Centro América, Casa 3, Quadra 41, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, II, ‘f’ do Código Penal. [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos, juíza de Direito - ID 213039254)

Pois bem.

Na fase policial, a vítima Débora Cristina Dias Gonçalves relatou que
“no dia do fato o autor chegou na casa de sua mãe totalmente agressivo, xingando e ameaçou dizendo: você nunca mais irá ver seu filho, vou te matar”; “que o autor pegou a criança e não quer devolver, fazendo chantagem emocional para que a mesma volte a se relacionar com ele”
(ID 213039665 – fls. 7/8).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Débora Cristina Dias Gonçalves, vítima (Relatório de Mídias - ID 213039690), Willer Marcio Neves Alves, testemunha (Relatório de Mídias - ID 213039694), e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 213039696).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que as declarações da vítima Débora Cristina Dias Gonçalves, em ambas as fases da persecução penal, são firmes no sentido de que foi ameaçada de morte pelo seu ex-companheiro [WILMAR RODRIGUES DE SOUZA], o qual afirmou que
“você nunca mais irá ver seu filho, vou te matar”
, no dia 28.7.2019, por volta das 16h, na sua residência, localizada à Rua Recife, no. 44, Bairro Jardim Paulista, Cuiabá/MT (Relatório de Mídias - ID 213039690).

Frise-se que a ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela afirmou, em Juízo, que
“
ele invadiu a casa, arrebentou a porta da casa”; “ele tava numa fúria, a gente fica com medo, minha família toda ficou com medo dele”
(Relatório de Mídias - ID 213039690), e, requereu medidas protetivas e o representou criminalmente (ID 213039665 – fls. 11/15), de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Em situações semelhantes, assim decidiram este e. Tribunal:

“A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.”
(AP 1002633-23.2020.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.11.2023)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(0002234-79.2013.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2019)

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP 0002381-87.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.12.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024